Tribunal: CARF
Processo: 13971.720578/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO.
As hipóteses de nulidade do Processo Administrativo Fiscal são aquelas elencadas no art. 59, do Decreto no 70.235/1972, não se reconhecendo nos autos quaisquer destas não se pode acatar a alegação de nulidade do processo e de seus atos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, acerca de eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de ISSQN da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não pode esta exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o que é vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, acerca de eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de ISSQN da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não pode esta exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o que é vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2011
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
A responsabilidade tributária é objetiva, independente da intenção do agente. Havendo subsunção do fato relatado em auto de infração à hipótese legal da infração a aplicação da multa é mandatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720578/2015-35
ACÓRDÃO
3402-011.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DESCABIMENTO.
As hipóteses de nulidade do Processo Administrativo Fiscal são aquelas
elencadas no art. 59, do Decreto no 70.235/1972, não se reconhecendo nos
autos quaisquer destas não se pode acatar a alegação de nulidade do
processo e de seus atos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, acerca de
eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de
ISSQN da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não pode
esta exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se
declarar a inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento
jurídico, o que é vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, acerca de
eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720578/2015-35
2
ISSQN da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não pode
esta exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se
declarar a inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento
jurídico, o que é vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2011
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
A responsabilidade tributária é objetiva, independente da intenção do
agente. Havendo subsunção do fato relatado em auto de infração à
hipótese legal da infração a aplicação da multa é mandatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, que entendia por dar
provimento ao recurso para que seja excluído o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. As
Conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Cynthia Elena de Campos acompanharam
o relator pelas conclusões, tendo em vista a pendência de julgamento do RE no 592.616/RS (Tema
118 – STF).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-102.690,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720578/2015-35
3
de Belo Horizonte/MG, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do
Auto de Infração e considerou devida a exação.
O presente processo versa sobre o contencioso administrativo fiscal referente a três
autos de infração que formalizaram lançamentos de créditos tributários de PIS/COFINS e multas,
por insuficiência de pagamento destas contribuições e por inexatidão no DACON.
A Recorrente contesta judicialmente que os custos trabalhistas e salários da mão-
de-obra locada a terceiros integrem a base de cálculo das contribuições. Esta pretensão foi
formalizada através do Mandado de Segurança no 2005.72.05.002547-1/SC.
O Acórdão de Primeira Instância assim relatou a questão judicial envolvida:

“Retornando à análise da Petição Inicial do Mandado de Segurança 2005.72.05.002547-
1/SC, relativo aos tributos PIS, Cofins e CSLL, pode-se verificar que a contribuinte entende que os
valores correspondentes aos salários e encargos sociais e trabalhistas, dos empregados
disponibilizados aos seus clientes em decorrência de locação de mão-de-obra temporária, devem ser
reduzidos da base de cálculo dessas contribuições. De forma resumida, alega que tais valores não
compõem receita da empresa”.

“Em decisão de 1a Instância, registrada em 17/08/2005, a contribuinte obteve sentença
favorável quanto à exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins dos valores relativos a salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários, recebidos de seus clientes, em função da
contratação temporária.”

“O Tribunal Regional Federal da 4a Região – TRF4, em Acórdão publicado no D.J.U em
10/05/2006, manteve os efeitos da sentença de 1a Instância.”

“Posteriormente, em 18/12/2008, o Superior Tribunal de Justiça – STJ deu provimento ao
Recurso Especial impetrado pela União e denegou a segurança, fazendo com que a situação da
contribuinte fosse reestabelecida à inicial, ou seja, sujeita ao que determina a lei, sem a exclusão dos
valores decorrentes dos salários e encargos sociais da locação dos trabalhadores temporários, da
base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins.”

“A contribuinte apresentou, ainda, o Agravo de Instrumento contra a decisão do STJ, que
não conheceu do Recurso Extraordinário – RE junto ao Supremo Tribunal Federal – STF. O Agravo de
Instrumento aguarda julgamento no STF.”

“Independentemente de existir ainda algum recurso aguardando julgamento, o importante é
destacar que a contribuinte não possui qualquer decisão favorável no momento da autuação, que lhe
permita reduzir a base de cálculo dos tributos objeto deste lançamento fiscal.”
AI 760656, transitou em julgado em 26/08/2015.RE 615976 30/11/2012
No site do Supremo Tribunal Federal, encontramos o Agravo de Instrumento no
760656, com a seguinte decisão já transitada em julgado em 26 de agosto de 2015:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 760.656 SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
AGTE.(S) :DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA
ADV.(A/S) :DANIELA ZANETTI THOMAZ PETKOV E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) :UNIÃO
ADV.(A/S) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL DECISÃO:
Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário interposto contra acórdão da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim
ementado:
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720578/2015-35
4
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO. FATURAMENTO. (LEI 10.637/02, ART. 1o, E LEI 10.833/03, ART. 1o). EMPRESAS PRESTADORAS
DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRECEDENTES.
1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com fundamentação suficiente,
ainda que não exatamente a invocada pelas partes, decide de modo integral a controvérsia posta.
2. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o "faturamento mensal, assim entendido o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil ", ressalvadas as deduções autorizadas em lei (Lei 10.637/02, art. 1o e § 3o, e Lei 10.833/03, art.
1o e § 3o, respectivamente).
3. Portanto, excetuadas as deduções previstas na lei, todas as receitas auferidas pela empresa compõem
a base de incidência da contribuição, sendo irrelevante, para esse fim, a sua destinação, que varia
segundo a peculiar composição dos custos de cada empresa ou ramo de atividade.
4. Os valores destinados ao pagamento de salários e demais encargos trabalhistas não integram o rol
das deduções da base de incidência. Sem norma que autorize tratamento Supremo Tribunal Federal
diferente, esse regime é aplicável também às empresas prestadoras de trabalho temporário, que
utilizam para tanto empregados por ela própria contratados pelo regime trabalhista, como é o caso.
5. Precedentes.
6. Recurso especial provido ”
O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega
violação aos arts. 145, §1o; 150, IV, da Carta.
A pretensão recursal não merece prosperar. Tal como constatou a decisão agravada, dissentir das
conclusões adotadas demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente à questão,
providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF).
Diante do exposto, com base no art. 54, § 4o, II, a, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, conheço do
agravo para negar-lhe provimento.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2015.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
O Relatório Fiscal consigna que com base nas ações judiciais impetradas, a
Recorrente apresentou os DACONs referentes aos períodos de apuração zerados.
Seguindo o relatório do Acórdão de Primeira Instância, destacamos o seguinte:

“Como apresentou DACONs com valores ‘zerados’, a contribuinte foi intimada a apresentar
demonstrativos retificadores”.

“Os demonstrativos retificadores apresentados pela contribuinte, no que se refere às fichas
correspondentes aos créditos, permaneceram zerados. Em vista disso, essa fiscalização entendeu que
a contribuinte não possui créditos a serem utilizados para cálculo dos valores devidos, à exceção dos
valores retidos pelas fontes pagadoras, que foram devidamente aproveitados pela contribuinte,
quando da apuração dos valores de cada mês.”

“O Anexo Único deste Relatório Fiscal demonstra a base de cálculo da contribuição devida
(todas as receitas contabilizadas nas contas 1014 – Venda Serviços a Prazo, sem a redução efetuada
indevidamente pela empresa – vide demonstrativo apresentado Doc. 12). Os valores utilizados pela
contribuinte para elaboração do demonstrativo estão em conformidade com escriturados na ECD
(contas 1014 – Venda de Serviços a Prazo e 10959 - (-) REEMBOLSO DE CUSTOS).”

“Esses valores, excluídos da receita bruta da contribuinte, foram escriturados de forma
indevida, pois, embora existisse uma ação judicial questionando a inclusão dos valores dos salários e
encargos sociais na receita bruta, no ano-calendário fiscalizado a contribuinte já não possuía
nenhum amparo judicial favorável para efetuar essas reduções.”
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720578/2015-35
5

“Nos DACONs retificadores, a contribuinte preencheu as fichas 07A, 15B, 17A, 25B e 30 (Doc.
17). Pela análise dos DACONS retificadores percebe-se que já havia incorreções, independentemente
das diferenças de PIS/Cofins lançadas neste procedimento fiscal.”

“Uma vez caracterizada a ocorrência de infração à legislação tributária (...) foram lavrados
autos de infração para cobrança tributos PIS e Cofins, conforme descrito neste Relatório Fiscal.”

“As multas aplicadas a essa infração estão disciplinadas no inciso I do artigo 44 da Lei
9.430/96.”

“Infrações relativas às omissões e incorreções dos DACONs”: “A multa aplicável a essas
irregularidades está prevista no artigo 7o da Lei 10.426/2002”.

“A quantidade de incorreções e/ou omissões identificadas em cada um dos demonstrativos
não foi suficiente para aplicação de multa em valor superior ao mínimo definido pelo § 3o, inciso II da
Lei 10.426/2002. Dessa forma, foi aplicada a multa no seu valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos
reais) para cada demonstrativo, ou seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os 12 DACONs.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
A decisão judicial de mérito passada em julgado tem como atributos especiais a indiscutibilidade, a
imutabilidade e a coercibilidade, o que obriga o seu cumprimento pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
COFINS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Mantém-se o lançamento de ofício quando devidamente demonstrada a insuficiência de
recolhimento da Cofins em razão de indevida exclusão de valores de sua base de cálculo, conforme
decidido pelo Poder Judiciário.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. MÃO DE OBRA DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Não darão direito a crédito da não cumulatividade da Cofins os valores de mão de obra pagos a
pessoa física.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ISS.
O valor do Imposto sobre Serviços (ISS) integra a base de cálculo da Cofins.
LANÇAMENTO DECORRENTE. PIS.
O decidido para o lançamento de Cofins estende-se ao lançamento de contribuição para o PIS que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
DACON. INCORREÇÕES OU OMISSÕES. MULTA.
O sujeito passivo que apresentar Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, com
incorreções ou omissões, será intimado a prestar esclarecimentos no prazo estipulado pelo fisco,
sujeitando-se à multa de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. A
multa mínima a ser aplicada será de: I - R$ 200,00, tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996; II - R$
500,00, nos demais casos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 15 de setembro
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 09 de outubro de 2020.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720578/2015-35
6
Em seu Recurso Voluntário argumenta a nulidade do Auto de Infração em razão de
haver processo judicial ainda não transitado em julgado sobre os mesmos fundamentos dos
créditos lançados em auto de infração.
Argumenta também que a DRJ teria acrescentado motivações ao lançamento ao
convalidar o ato da Autoridade Preparadora.
Argui novamente a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Alega inaplicabilidade da multa pois à época do lançamento as informações
prestadas em DACON eram corretas conforme o entendimento da própria Recorrente.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Em face de todo o exposto, requer a recorrente à reforma do Acórdão no 02-102.690 – 3a Turma da
DRJ/BHE, visto que suas conclusões afiguram-se desalinhadas à legalidade, conforme demonstrado
no corpo do presente recurso, devendo assim ser reconhecida a nulidade do acordão de 1a Instância
e julgada improcedente a exigência fiscal representada pelo Processo Administrativo Número
13971.720578/2015-35, quer seja em face da alteração de fundamentos pelo julgador, quer seja pela
indevida inclusão tributos (ISSQN) à base de apuração das contribuições.
Nestes termos, pede e espera deferimento.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são tratadas no artigo
59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme reproduzimos abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)”
O auto de infração foi lavrado por Autoridade Competente, e contém a descrição
clara dos fatos que ensejaram a atuação e a fundamentação legal compatível com os fatos
relatados. Por outro lado, a Recorrente demonstrou ter conhecimento claro das imputações que
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720578/2015-35
7
lhe foram atribuídas e utilizou todas as instâncias administrativas a que tem direito, nos prazos
regulamentares, afastando assim a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
O mesmo se constata em relação à Decisão de Primeira Instância que limitou-se à
análise do registrado no Auto de Infração e no conteúdo da Impugnação.
Em relação à nulidade da autuação e do Julgamento de Primeira Instância,
considero sem razão à Recorrente.
Mérito
A Autoridade Tributária imputou à Recorrente a falta de recolhimento das
contribuições do PIS/COFINS nos períodos de apuração do ano de 2011, onde constatou que o
DACON registrava que não havia contribuições apagar, ou nos termos da autuação, estava zerado.
Foi dada oportunidade à Recorrente para corrigir a obrigação acessória, não
aproveitada pela mesma que entendeu que estava discutindo judicialmente a base de cálculo
destas contribuições.
Por outro lado a Autoridade Tributária constatou que não havia qualquer decisão
judicial favorável à Recorrente que lhe desse direito ao não recolhimento das contribuições, ou
mesmo em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, além da consequente
incorreção das informações do DACON.
O próprio conteúdo do relatório deste voto confirma cabalmente as alegações da
Autoridade Tributária no lançamento, e que o próprio trâmite da ação judicial nega a pretensão da
Recorrente em excluir determinados valores da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS.
Desta forma não cabe qualquer razão à Recorrente.
Exclusão do ISS da Base de Cálculo do PIS/COFINS
A alegação básica da Recorrente é que a decisão do STF em sede de repercussão
geral sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS em decorrência do julgamento
do RE no 574.706, estender-se-ia ao ISS.
Já há decisões no CARF a respeito do tema, de forma que reproduzo parte do voto
do Acórdão 3302-014.107, julgado em 29 de fevereiro de 2024, de relatoria da Conselheira Denise
Madalena Green, onde a turma Julgadora por unanimidade afastou pretensão idêntica à da
Recorrente, e tendo em vista que concordo integralmente com as conclusões do voto da relatora,
adoto-as como minhas razões de decidir e as reproduzo no que couber de forma à integrá-las ao
meu voto.
(...)
Constata-se, pela legislação transcrita, que a base de cálculo do PIS e da COFINS na sistemática não
cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, além disso, a legislação também
prevê as exclusões desta base de cálculo. No entanto, não se identifica no dispositivo legal transcrito
previsão para a exclusão do ISS sobre as vendas da incidência do PIS e da COFINS não cumulativos.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720578/2015-35
8
A Receita Bruta, que se insere no conceito da base de cálculo das contribuições referidas, é definida
pelo art. 12 do Decreto-lei no1.598/77, com a redação então vigente:
Art. 12 A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de
conta própria e o preço dos serviços prestados
§1o A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos
descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas.
Percebe-se pela leitura do dispositivo que a exclusão dos tributos incidentes somente se faz para
encontrar o valor da receita líquida, conforme §1o. Portanto, na Receita Bruta devem ser
considerados incluídos os impostos incidentes sobre vendas, conforme expressa previsão legal.
Por outro lado, a discussão acerca da da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS provoca
intensos debates no âmbito da doutrina e do Poder Judiciário.
Sabe-se, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento já transitado em julgado, no RE
no 574.706, entendeu pela impossibilidade de o ICMS (tributo de competência do Distrito Federal e
dos Estados) compor a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Naquele RE, foi fixada a
seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”.
Entretanto, o referido julgado não se aplica ao ISS. Não há como estender a interpretação do
julgamento para além de seu objeto. Este Conselho está vinculado à legalidade estrita (art. 150, I,
CF).
A matéria referente à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins teve repercussão geral
reconhecida, no RE 592.616/RS (Tema 118/STF):
ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE
FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou definitivamente acerca da
constitucionalidade ou não de o ISS poder compor a base de cálculo das contribuições em comento, o
processo encontra-se concluso ao Relator desde a data de 18/01/2024 e o acatamento da questão
posta em julgamento por este Tribunal Administrativo, vai de encontro ao texto da Súmula CARF no
02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Em suma, se a Lei não prevê a exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS,
tampouco se tem decisão vinculante a este Conselho, o, devendo, por isso, ser mantida a decisão ora
recorrida.
(...)
Desta forma, considero sem razão à Recorrente, neste ponto.
Das Multas Aplicadas
Reproduzo trecho do Relatório Fiscal:
A multa aplicável a essas irregularidades está prevista no artigo 7o da Lei 10.426/2002, conforme
abaixo:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções
ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e
sujeitar-se-á às seguintes multas: ( Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004 )
(...)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas. ( Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004 )
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720578/2015-35
9
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento
de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em
intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e pessoa jurídica
optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Assim, para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas em cada demonstrativo, aplica-se a
multa de R$20,00 (vinte reais), com valor mínimo igual a R$200,00 ou R$ 500,00, conforme o caso. A
contribuinte fiscalizada se enquadra na hipótese prevista §3, inciso II, da Lei 10.426/2002.
A quantidade de incorreções e/ou omissões identificadas em cada um dos demonstrativos não foi
suficiente para aplicação de multa em valor superior ao mínimo definido pelo §3, inciso II, da Lei
10.426/2002. Dessa forma, foi aplicada a multa no seu valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para cada demonstrativo, ou seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os 12 DACONs.
Conforme detalhado neste Termo, identificou-se a prática de infração relativa ao cumprimento de
obrigações acessórias pela contribuinte, sendo lavrado auto de infração para cobrança da multa
aplicável.
Vemos pelo trecho acima reproduzido e pelo exposto no relatório deste voto que os
fatos relatados subsumam-se perfeitamente à hipótese legal para aplicação da multa, e a decisão
de Primeira Instância precisa ser mantida.
Sem razão à Recorrente.
Conclusão
Por tudo acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 1249
DF CARF MF
Original